Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção à promoção da Secretaria do Conselho Especial de ID 71608124, preclusa a decisão que admitiu a sucessão processual do servidor falecido DANIEL MOREIRA XAVIER (ID 11979565 - pág. 2 destes autos e ID 12933886 - pág. 4 dos EE 0017449-87.2009.8.07.0000), proceda-se à expedição de RPV em favor dos seus sucessores, na proporção de 50% para ANA LÚCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER (viúva-meeira) e 50% para DANIEL MOREIRA XAVIER FILHO (filho). Brasília, 14 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR